Tribunal: TJMT
Processo: 1032629-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032629-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 487.143.211-49 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032629-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA

AGRAVADO (S):

BANCO ITAUCARD S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com a procedência do pedido do autor na prestação das contas exigidas, o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

2. A teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA
na
Ação de Exigir Contas n. 1010411-42.2024.8.11.0041
, em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
,

que julgou procedente a ação para condenar o requerido na prestação de contas dos valores relativos ao valor recebido com a venda do veículo, bem como a aplicação do valor no pagamento da dívida, e eventual saldo remanescente. Condenou, ainda, custas pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Id. 171081341 dos autos principais).

Em síntese, o agravante alega que a primeira fase foi de procedência, arbitrando os honorários em 10% do valor da causa, no entanto, o magistrado
a quo
não verificou que a demanda contém valor da causa irrisório de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se os honorários sucumbenciais ao valor de pouco mais de R$ 100,00 (cem reais), quantia essa que desrespeita o trabalho técnico e a dedicação do advogado.

Ao, final pugna pelo provimento do recurso para aplicar o princípio da equidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id. 258301686 pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA
ajuizou

Ação de Exigir Contas n. 1010411-42.2024.8.11.0041
em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
,
MAURILEIDE FURTADO DE SOUSA
alegando que
possuía contrato de alienação fiduciária para financiamento do veículo Fiat/Strada Fire Flez, Placa: HJJ7165, tendo sofrido a busca e apreensão do bem, por meio da ação judicial de n. 1027640-72.8.11.0001.

Aduz que o veículo foi apreendido e leiloado, contudo, o réu não cumpriu sua obrigação de prestação de contas da venda do veículo, sendo que o bem se encontra com a posse e propriedade consolidada ao banco há quase 8 anos, sem que tenha informações sobre a venda do bem e a quitação do débito.

Por esta razão, requereu a apresentação das contas devidas, concernente à importância recebida com a venda do veículo, bem como a aplicação do valor no pagamento da dívida e eventual saldo remanescente.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou procedente a ação de exigir contas, conforme relatado.

Inconformado, recorre a autora, ora agravante.

Pois bem.

No caso, o objeto do recurso restringe-se a verificação dos honorários sucumbenciais fixados na primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, do CPC).

No que tange aos honorários sucumbenciais, entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, na primeira fase da ação de exigir contas, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020).

De fato, tal verba merece adequação, pois a sentença condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, atribuído em valor baixo (R$ 1.000,00), de modo que o percentual de 10% resultaria em uma verba sucumbencial ínfima (R$ 100,00).

De acordo com o §2o, do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixíssima complexidade da causa e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para fixar os honorários de sucumbência ao valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em observância aos §§2o e 8o, do artigo 85 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025